Tribunal: TJDFT
Processo: 0753493-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753493-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION AGRAVADO: EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721952-24.2020.8.07.0001, que indeferiu a retificação da planilha de débito apresentada pelo agravante (ID no 254343366), sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa, mantendo os honorários sucumbenciais no percentual de 11%, conforme decisão anterior, e rejeitando os embargos de declaração opostos (ID no 257282243). A demanda originou-se do cumprimento de sentença referente a despesas condominiais inadimplidas pela agravada, relativas à unidade 1020 do empreendimento Cullinan, com base em decisão transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade da empresa pelo pagamento das cotas até a entrega das chaves. O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois o erro na planilha decorreu de equívoco material na aplicação do percentual dos honorários sucumbenciais, fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em 15%, conforme acórdão proferido em sede recursal. Argumenta que inexatidões materiais e erros de cálculo não se sujeitam à preclusão, nos termos do art. 494, I, do CPC, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício. Aduz que a manutenção do erro implicaria violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte adversa, uma vez que os cálculos apresentados não refletem o título executivo judicial. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a planilha correta juntada no ID no 254347272, com aplicação dos honorários no percentual de 15%. Pleiteia, ainda, a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, alegando presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo na demora, este consubstanciado na redução da probabilidade de recuperação do crédito condominial caso se prolongue a execução com valores inferiores aos devidos. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 79089571). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. De fato, em análise preliminar, verifica-se que os argumentos deduzidos pelo agravante encontram respaldo no art. 494, I, do CPC, segundo o qual inexatidões materiais e erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Ademais, o título executivo judicial deve ser cumprido nos exatos termos em que foi formado, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte adversa, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes elucidativos dessa e. Corte de Justiça admite a correção do erro material nos cálculos iniciais do cumprimento de sentença, desde que respeitado o título executivo judicial e a coisa julgada, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. O valor da causa indicado no dispositivo do acórdão que julgou o recurso de apelação da ação originária, em fase de cumprimento de sentença, está equivocado, porquanto houve determinação de emenda da petição inicial para corrigi-lo, de modo que refletisse o proveito econômico pretendido pela parte com o ajuizamento da demanda, correspondente ao valor do imóvel cuja hipoteca o requerente pretendia a baixa. A determinação de emenda foi atendida, tendo a parte autora recolhido as custas processuais complementares. O erro material pode, portanto, ser corrigido, inclusive de ofício, pelo órgão julgador, nos termos do artigo 494, do Código de Processo Civil, sem que haja ofensa à coisa julgada. (Acórdão 1169594, 0704010-16.2019.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2019, publicado no DJe: 15/05/2019.)” “(...) 2. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil permite a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 2.1. Precedente desta e. Corte de Justiça: “(...) A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. (...) (07185969220188070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 30/01/2019). (...) 5. Recurso improvido. (Acórdão 1175874, 0704935-12.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2019, publicado no DJe: 10/06/2019.) Todavia, a concessão da tutela recursal, nos moldes pretendidos, implicaria adiantamento do mérito do recurso, uma vez que demandaria a imediata alteração da planilha de débito e aplicação do percentual controvertido, providência que se confunde com a própria decisão final do agravo. Assim, a antecipação dos efeitos da decisão colegiada somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, o que não se evidencia no caso, pois eventual diferença poderá ser ajustada ao final do julgamento, sem prejuízo irreversível à parte agravante. Cumpre destacar que o art. 1.019, I, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória em sede recursal, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora. Embora o primeiro requisito esteja presente, o segundo não se mostra suficientemente caracterizado, pois não há demonstração de que a manutenção da decisão agravada inviabilize a satisfação do crédito ou cause dano irreparável, mas apenas retarde a execução do valor integral, o que não justifica medida extrema que antecipe o julgamento do mérito. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador